Tribunal: TJDFT
Processo: 0775772-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO DE VOO DE 13 HORAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. ACOMODAÇÃO EM HOTEL. REACOMODAÇÃO NO PRIMEIRO VOO SEGUINTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedoras (artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90), de modo que deve ser aplicada a teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, sendo dispensável a análise do elemento volitivo. Necessário, porém, que estejam presentes os demais elementos configuradores da responsabilidade civil, além ausentes as hipóteses de exclusão da responsabilidade civil do fornecedor de serviço previstas no art. 14, §3o, do CDC.
2. Na hipótese dos autos, é incontroverso que a autora adquiriu junto à requerida passagem aérea referente ao trecho Zurique-São Paulo e, ao tentar fazer check in no aeroporto, foi comunicada sobre o adiamento da partida para o dia seguinte. Incontroverso, ainda, que oferecidos à autora refeições e hospedagem. Por fim, não impugnada pela autora a alegação da requerida de que o atrasou ocorreu por defeito na aeronave.
3. As modificações de voo não constituem causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor. Tais fatos constituem apenas fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracteriza como fortuito externo apto a caracterizar a exclusão da responsabilidade. Nesse sentido, precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1812263 e 1813037. 3.1. No entanto, na hipótese de falha na execução do contrato de transporte, não é possível o reconhecimento do dano moral “in re ipsa” (art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica). Assim, configura mero aborrecimento o atraso do voo causado por motivos técnicos, mesmo que, por esse motivo, a autora tenha chegado só no dia seguinte ao seu destino, se comprovada a devida assistência material e se não comprovada a perda de compromisso inadiável. Neste sentido: Acórdãos 1878695 e 1857998.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos da autora. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.